Tribunal: STF
Processo: AI 720851
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. MATÉRIA PROCESSUAL TRABALHISTA. OFENSA INDIRETA.
   FGTS. MULTA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRAZO PRESCRICIONAL.
   RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
   FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O acórdão recorrido decidiu a
   causa à luz da legislação processual trabalhista. A afronta à
   Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Ambas as
   Turmas desta Corte entendem que o debate acerca do prazo
   prescricional para reclamar diferenças referentes à multa de 40%
   do FGTS, bem como da responsabilidade do empregador pelo
   pagamento daquelas diferenças, torna inviável o recurso
   extraordinário por envolver questões de caráter
   infraconstitucional.
III - Agravo regimental improvido.